Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009960-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MOREIRA DA SILVA NETO - CPF: 329.675.351-68 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de anular atos de processo administrativo ambiental, sob o fundamento de suposta nulidade na notificação da decisão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da notificação administrativa, a qual, segundo o impetrante, não teria sido entregue a ele pessoalmente ou a seu representante legal.

III. Razões de decidir

3. A intimação da decisão administrativa sancionatória, para fins de abertura de prazo recursal, pode ser realizada por via postal com aviso de recebimento, sendo considerada válida quando encaminhada ao endereço informado pelo autuado à Administração, desde que viabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. As notificações foram regularmente entregues no endereço informado pelo impetrante, tendo viabilizado a apresentação tempestiva de defesa administrativa, inexistindo demonstração de prejuízo.

5. Inexistindo violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se evidencia a presença de direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É válida a notificação administrativa ambiental recebida por terceiro no endereço do autuado, desde que viabilize o exercício da ampla defesa, nos termos da legislação estadual".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei 12.016/2009, art. 1o; LC/MT no 38/1995, art. 121; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação 93056/2014, rel. Des. José Zuquim Nogueira.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ MOREIRA DA SILVA NETO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA Com pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
”
n.o 1009960-17.2024.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos (ID. 281096357):

“
Vistos.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSE MOREIRA DA SILVA NETO
contra ato tido como ilegal praticado pelo
ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (IMPETRADO),
objetivando a concessão da medida liminar consistente na determinação “
de nulidade de todos os atos subsequentes à decisão administrativa e de não remessa do processo administrativo a Procuradoria Geral do Estado a fim de impedir a inscrição indevida na Dívida Ativa
”. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou informações no Id. 15199332. Em síntese, argumentou a ausência de qualquer ato que possa ser considerado abusivo ou ilegal, capaz de amparar as pretensões da parte impetrante no caso. Nesses termos, pugnou pela denegação da ordem pretendida.

Após a postergação da análise, a liminar foi indeferida, consoante decisão Id. 159080820.

A inicial vem instruída com os documentos constantes nos Ids. 144506124 a 144507671.

É o relatório.
Decido
.

1.
1.
FUNDAMENTO

Insta consignar que é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na hipótese, a parte impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado em razão da ausência de intimação pessoal ou postal para fins de manifestação quanto à autuação administrativa, atingindo, por consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

De acordo com as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências), que passou a viger a partir de 18.07.2022, sendo que a respeito da matéria debatida nos autos dispõe que:

“Art. 6o O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa.

[...].

Art. 22. A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4o A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

Art. 23. A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II - recebida no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso;
e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda.

[...]

Art. 26. Após a citação do auto de infração, as demais intimações e notificações serão realizadas de forma eletrônica por meio do Sistema SIGA Responsabilização.

§ 1o O autuado, seu representante legal ou procurador devem informar e manter atualizado o endereço eletrônico para recebimento de correspondência e demais comunicação dos atos realizados no sistema SIGA.

[...]

Art. 28. As citações e intimações serão nulas quando realizadas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do autuado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40. O autuado poderá ser representado por advogado ou por terceiro, desde que a representação seja formalizada por meio de procuração, com poderes específicos para promoção da defesa nos processos regulamentados por este Decreto.

§ 1o Se o autuado for pessoa jurídica, a defesa administrativa ou os requerimentos deverão ser acompanhados do competente ato constitutivo.

§ 2o Verificada a irregularidade de representação, o autuado será intimado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso.

§ 3o Transcorrido o prazo mencionado no § 2o deste artigo sem apresentação da manifestação pelo autuado será decretada a sua revelia.

[...]

Art. 58. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de intimação do autuado.

[...].

Art. 60. O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA julgará por meio de acórdão o recurso interposto contra decisão proferida em processo administrativo de auto de infração.

§ 1o O acórdão mencionado no caput deste artigo será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 2o A partir da publicação do acórdão será certificado o trânsito em julgado administrativo para fins de reincidência e cobrança de multa.

§ 3o Após trânsito em julgado da Decisão Administrativa o infrator será notificado para recolher a multa e cumprir as demais sanções que lhe forem aplicadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 61. Caso haja descumprimento da decisão administrativa dentro do prazo estabelecido, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa do débito relativo a sanção de multa e ajuizamento da ação judicial cabível para cumprimento das obrigações impostas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

No feito, consoante documento Id. 144507660 (pág. 15), verifica-se que a Carta AR referente ao Auto de Infração no 210433509 foi encaminhada para o seguinte endereço, sendo recebida por
Claudionor Pereira Neves
:

Por outro lado, no aviso de recebimento (Id. 144507664, pág. 20), consta que a correspondência enviada ao impetrante para notifica-lo acerca da Decisão Administrativa n. 1509/SGPA/SEMA/2023, de 27 de julho de 2023, foi encaminhada para idêntico endereço, sendo recebida por
Edna Rocha Cota Neves
:

Dessa forma, consoante ao §2o, do art. 40, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e ao artigo 121, § 1o, III, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, não se exige que a correspondência seja entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa.

[...] Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental. A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros, conforme aviso de recebimento assinado.

(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação/Reexame Necessário 113494/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 18 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] Não há que se falar na nulidade da multa ambiental, se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental. A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros, conforme aviso de recebimento assinado. [...].

(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 93056/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 4 de agosto de 2015). [sem negrito no original

Sendo assim, uma vez que a correspondência foi enviada para o endereço do impetrante, inexiste a alegada nulidade do processo administrativo n. 465910/2021 por ausência de notificação do infrator.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1.
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, denegando a ordem mandamental
e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4.
Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2.6.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não teria sido regularmente notificada acerca da penalidade que lhe foi imposta, tendo tomado ciência do referido ato administrativo apenas em 26 de fevereiro de 2024, por meio do Ofício n.o 617/CAR/SEMA/2024, que lhe exigia o pagamento do montante de R$ 252.800,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Sustenta que a correspondência que conteria a notificação da decisão administrativa foi recebida por terceira, identificada como Edna Rocha, pessoa sem qualquer vínculo jurídico ou autorização formal para representar o apelante, circunstância que, a seu ver, invalida o procedimento administrativo por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Assevera, ainda, que
os arts. 96 e 126, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, bem como o art. 214, do Código de Processo Civil, impõem, como requisito de validade do ato, a ciência inequívoca do administrado quanto à penalidade imposta, preferencialmente mediante notificação pessoal ou por intermédio de seu representante legal, formalmente constituído, o que não teria sido observado na hipótese em análise.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Conceder a medida liminar
inaudita altera pars
para que se determine a
NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES À DECISÃO ADMINISTRATIVA e determinar ainda que A SEMA/MT NÃO REMETA OS AUTOS PARA A PGE/MT a fim de evitar a inscrição indevida na Dívida Ativa do Estado
, uma vez demonstrada de forma clara a grave violação dos direitos processuais da parte Impetrante.

b) Notificação da parte Impetrada para que preste informações que considerar pertinente.

c) No mérito, seja julgado totalmente procedente o pleito de que seja determinado ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que anule todos os atos subsequentes à Decisão Administrativa e proceda com a reabertura de prazo para a apresentação do Recurso Administrativo.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 281371365, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado no ID. 288382391, manifesta-se pelo des
provimento do agravo, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ MOREIRA DA SILVA NETO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA Com pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
”
n.o 1009960-17.2024.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
(ID. 281096357).

Da análise dos autos,
verifica-se que a parte apelante ingressou, em 19.03.2024, com a presente ação, em face da parte ora apelada, ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de ver declarada a nulidade de todos os atos praticados subsequentemente à decisão administrativa que lhe impôs penalidade, sob o argumento de que não teria sido regularmente intimada de referido
decisum
, circunstância que configuraria flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Após a apresentação da respectiva contestação (ID. 281096357), sobreveio, então, a sentença recorrida, proferida na data de 27.01.2025, por meio da qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, incisos LIV e LV, consagra, como garantias fundamentais, o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos litigantes, em sede judicial ou administrativa, a plenitude do exercício do direito de defesa, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, após a lavratura do Auto de Infração, o autuado deverá ser formalmente cientificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis, observando-se, para tanto, as modalidades de intimação previstas no referido dispositivo,
in verbis
:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Vê-se, pois, que o legislador estadual, ao regulamentar o procedimento administrativo sancionador ambiental, buscou assegurar a concretização dos direitos fundamentais do administrado, em especial o contraditório e a ampla defesa, mediante a positivação de diretrizes normativas claras acerca das formas e dos meios de intimação aptos a viabilizar a ciência inequívoca da lavratura do Auto de Infração e, por conseguinte, o exercício tempestivo da defesa administrativa.

Nesse contexto, o ente público, no regular exercício de sua competência regulamentar, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, disciplinando, de forma minuciosa, as modalidades de intimação aplicáveis não apenas ao Auto de Infração, mas também aos demais atos administrativos correlatos. Consoante disposição expressa do art. 4o do referido diploma:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração, § 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§ 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação”.

Com a posterior revogação do referido diploma normativo, passou a vigorar, a partir de 18 de julho de 2022, o Decreto Estadual n.o 1.436/2022, o qual introduziu alterações relevantes no tocante às formas de citação e intimação nos procedimentos administrativos ambientais, preservando a lógica da sucessividade e incorporando, de modo inovador, a possibilidade de intimação por meio eletrônico, consoante dispõe o art. 22 e seguintes, do referido ato regulamentar:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

§ 1o No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4o A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação
”.

Referida regulamentação reflete o compromisso da Administração Pública com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao assegurar ao administrado formas legítimas, eficazes e seguras de cientificação dos atos administrativos no âmbito do procedimento sancionador ambiental.

Nesse cenário, o art. 23, do mesmo decreto, estabelece critérios objetivos e cumulativos para a validade da citação realizada por via postal com aviso de recebimento, visando reforçar a segurança jurídica dos atos de comunicação processual e prevenir eventuais nulidades oriundas de vícios formais que possam comprometer a higidez do procedimento administrativo:

“
Art. 23.
A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II - recebida no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda”
.

Dessa forma, infere-se que o arcabouço normativo supramencionado tem por escopo precípuo assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mediante a instituição de uma estrutura procedimental caracterizada pelo rigor técnico e pela previsibilidade jurídica, apta a garantir a regularidade formal e a eficácia material dos atos de comunicação no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental.

Nesse contexto, denota-se que o ordenamento jurídico pátrio consagra o compromisso do legislador e da Administração Pública com a efetiva tutela do devido processo legal, atribuindo especial relevo à observância das formalidades legais que asseguram a higidez procedimental. Simultaneamente, o modelo normativo vigente busca conferir maior eficiência e efetividade à atuação estatal na seara ambiental, prevenindo a ocorrência de nulidades oriundas de falhas na cientificação dos atos processuais, sem, contudo, descurar dos direitos e garantias fundamentais dos administrados sujeitos à persecução administrativa.

No caso concreto, verifica-se que o órgão ambiental promoveu o envio da notificação para o endereço situado na Avenida Dormevil, n.o 526, Bairro São Luiz, no Município de Cáceres/MT, tendo a correspondência sido recebida por Claudionor Pereira Neves, em 27 de outubro de 2021, o que ensejou, inclusive, a apresentação tempestiva da defesa administrativa, evidenciando a regular cientificação da parte autuada.

Na sequência, foi proferida decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n.o 210433509, sendo novamente encaminhada correspondência para o mesmo endereço, a qual foi recebida por Edna Rocha Costa Neves, não havendo qualquer alegação ou comprovação de mudança de domicílio que pudesse comprometer a validade do ato de comunicação.

Diante desse cenário, nota-se que a remessa da notificação ao mesmo endereço anteriormente informado e confirmado pela parte, do qual inclusive decorreu manifestação nos autos, revela-se plenamente compatível com os critérios de regularidade estabelecidos no art. 23, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022.

Ressalta-se que incumbe ao administrado o dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos competentes, recaindo sobre ele a responsabilidade por eventuais omissões ou imprecisões quanto a essas informações. Nessa conjectura, a ausência de comunicação formal acerca de eventual alteração de endereço não se presta a configurar causa de nulidade de notificação regularmente expedida e entregue no local anteriormente indicado, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal.

De igual modo, ainda que não haja comprovação nos autos de que Claudionor Pereira Neves detinha poderes de representação formal em nome da parte autuada, observa-se que a primeira notificação foi a ele regularmente entregue no endereço vinculado à parte recorrente, o que resultou na apresentação tempestiva da defesa administrativa

Tal circunstância evidencia a validade da cientificação inicial, na medida em que a comunicação processual alcançou sua finalidade essencial — qual seja, conferir ciência inequívoca do auto de infração à parte autuada —, viabilizando lhe o pleno exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. A subsequente notificação, recebida por Edna Rocha Costa Neves no mesmo endereço anteriormente indicado, apenas corrobora a regularidade procedimental adotada pela Administração.

Conclui-se, portanto, que não merece prosperar a alegação de nulidade da intimação por ausência de ciência pessoal do impetrante, impondo-se a manutenção da sentença, uma vez que foram integralmente observados os requisitos legais que norteiam a regularidade do ato administrativo.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025